Tribunal: TJMT
Processo: 0000004-53.2019.8.11.0078
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação n. 0000004-53.2019.8.11.0078
RECORRENTE: ANELISE RIBEIRO SOUZA MEGIOLARO
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE SAPEZAL
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por ANELISE RIBEIRO SOUZA MEGIOLARO, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (id. 93649005):
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE –FORNECIMENTO DE APARELHO CPAP - CARÁTER ELETIVO DO TRATAMENTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA URGÊNCIA E PRIORIDADE DA PRETENSÃO – IMPOSSIBILIDADE DE INGERÊNCIA DO JUDICIÁRIO – IMPROCEDÊNCIA – SENTENÇA RETIFICADA.
Para que seja imposta a imediata realização de procedimento, é necessária a comprovação da negativa de atendimento pelo Poder Público ou a urgência do procedimento, sob pena de caracterizar desrespeito ao princípio da isonomia.
(TJMT – Segunda Câmara de Direito Público – ApCiv n. 0000004-53.2019.8.11.0078, Relatora: DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, j. em 29/06/2021).
Na espécie, o recorrente alega ofensa aos artigos 2o, 6o e 7o, todos da Lei no 8.080/90, uma vez que ignorou o laudo médico que comprova a urgência necessária no tratamento da ora recorrente, sob risco de morte.
Recurso tempestivo (id. 100317489).
Contrarrazões em id. 113226978.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Com efeito, nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e uniformização da interpretação das leis federais, razão pela qual não é possível o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 2o, 6o e 7o, todos da Lei no 8.080/90, uma vez que ignorou o laudo médico que comprova a urgência necessária no tratamento da ora recorrente, sob risco de morte.
O Acórdão impugnou, por sua vez, fundamentou que por se tratar de tratamento seletivo, sem urgência, deve se submeter à lista de espera do SUS, como se vê:
Dito isso, analisado o caso concreto, verifica-se que a apelada necessita do aparelho requerido. Contudo, no caso específico dos autos, em atento exame das provas, não foi declarada, porém, a urgência do tratamento.
Além disso, o parecer emitido pelo Núcleo de Apoio Técnico – NAT (id. 73710994), noticia que:
“quanto a urgência do procedimento: não há informação completas sobre outras patologias ou comorbidades que possam sofrer influência negativa da Síndrome de Apnéia do Sono. Assim, não há urgência comprovada.”
Com efeito, os procedimentos eletivos fornecidos pelo Sistema Único de Saúde devem ser agendados e possuem uma lista de espera, que precisa ser respeitada, sob pena de se impor desequilíbrio do sistema público e malferimento dos Princípios da Isonomia e da Impessoalidade, diretrizes asseguradas no artigo 37 da CRFB/88.
(...)
Portanto, a paciente deve se submeter à lista de espera do SUS, tendo em vista que não restou caracterizado o caráter emergencial da cirurgia pleiteada e nem o risco de vida.
Assim, para o deslinde da controvérsia faz-se necessário analisar o conjunto fático-probatório existente nos autos, o que atrai o óbice da Súmula 7 do STJ, senão vejamos:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. NECESSIDADE DE INSTRUMENTO PARA O TRATAMENTO DA ENFERMIDADE DA RECORRENTE NÃO COMPROVADA. EXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O Tribunal a quo expressamente asseverou que não existem elementos nos autos indicando que a recorrente necessita utilizar os equipamentos aparelho CPAP automático com C-FLEX e máscara nasal comfort gel para o tratamento de sua enfermidade.
2. Logo, para se acolher a pretensão recursal, no sentido de que o Estado de Mato Grosso do Sul deve ser compelido a fornecer os equipamentos necessários ao tratamento da enfermidade da recorrente, com a consequente reforma do acórdão impugnado, é tarefa que demanda prévio exame do conjunto fático-probatório dos autos. Incidente ao caso, portanto, a Súmula 7/STJ.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 192.055/MS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/09/2012, DJe 14/09/2012)
Partindo dessa premissa, por serem insuscetíveis de revisão os entendimentos do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, encontra-se vedada a análise da referida questão pelo Superior Tribunal de Justiça, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V (Súmulas 7 e 83 do STJ), do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça